Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIONEI DAMIAO DE CAMPOS - CPF: 886.626.911-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUCIONEI DAMIÃO DE CAMPOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 402,94 (quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço, ônus que cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura o dano moral na modalidade
in re ipsa,
sendo que sua fixação, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

4. Redução do
quantum
indenizatório reduzido do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e em razão de uma negativação posterior.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUCIONEI DAMIÃO DE CAMPOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 402,94 (quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito, bem como determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplência e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente OI S/A, interpôs recurso inominado alegando que restou comprovada a existência de vínculo contratual com o recorrido referente a uma linha de telefonia fixa, a qual foi cancelada em razão do inadimplemento.

Assevera, que as faturas inadimplidas são exigíveis, e que por consequência, não existe ilegalidade em incluir o nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Afirma que os danos morais não podem ser presumidos, mas sim, devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso e, caso assim não entenda o juízo, pugna pela sua redução, posto que se mostram inadequados bem como requer seja aplicada a correção monetária e juros de mora deste a data do arbitramento.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020